Tribunal: TJSP
Processo: 1051271-30.2020.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Evicção ou Vicio Redibitório
Órgão julgador: Ferreira da Cruz
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-11-21
Data de publicação: 2022-11-21

Ementa:
OBRIGAÇÃO DE FAZER. Compra e venda de automóvel. Ilegitimidade passiva afastada. Apelante que figurou como revendedora na transação. Contrato de financiamento. Negócio jurídico complexo e plurilateral. Precedentes desta Corte. Transferência do veículo não realizada. Inadmissibilidade. Violação direta da boa-fé objetiva, vetor do mínimo ético exigível. Sentença mantida. Recurso desprovido.